Tribunal: CARF
Processo: 13017.720014/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13017.720014/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.410 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
JOAO ANDREOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de dedução as despesas de custeio efetivas e necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em
Livro Caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13017.720014/2019-24
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 49/52), lavrada em
10/12/2018, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2014, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício ou de rendimentos de
aposentadoria ou pensão, no valor de R$ 25.089,45.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação (fl.3) o contribuinte diz não concordar com a omissão apurada,
pois o valor de R$25.089,45 consta da declaração de ajuste anual como recebido de
outra fonte pagadora. Esclarece que referido montante foi declarado como recebido no
livro Caixa com a respectiva tributação e que tal procedimento sempre foi por ele
adotado com os honorários advocatícios repassados pela ASABB - CNPJ no
00.483.999/0001-55 e que nunca deu qualquer problema. Informa que em dezembro
de 2013 rescindiu o contrato de trabalho em razão de sua aposentadoria e não mais
recebeu honorários. Junta documentos em fls. 5/28.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-65.483 (e-fls. 61/63), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
...
Em sua defesa o contribuinte não discorda do montante auferido, contudo,
argumenta que referido valor estaria declarado juntamente com os rendimentos
escriturados no livro Caixa.
Os arts. 75 e 76 do Decreto n° 3.000/99 assim dispõem:
...
De acordo com a norma acima transcrita, o impugnante deveria comprovar que
o montante de R$25.089,45 lançado como omissão estaria de fato incluído nos
rendimentos escriturados no Livro Caixa.
No caso, o contribuinte não trouxe ao processo qualquer comprovação de que
tais rendimentos estariam inseridos no montante de R$32.528,43 oferecido à
tributação como recebidos de pessoas físicas e escriturados no Livro Caixa.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

Assim, diante da ausência do Livro Caixa e dos documentos que serviram de
base para a correspondente escrituração, não há como excluir da base de cálculo o
valor lançado como omissão.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
70/84), alegando, em síntese, o que segue:
...
a) Do cerceamento do direito de defesa
...
2. No entanto, foi surpreendido pelo Funcionário responsável pelo acolhimento
da Impugnação o qual recusou o recebimento da Impugnação informando que o
Contribuinte deveria utilizar o formulário próprio, disponível no sítio da Receita
Federal. Com isso, recebeu o modelo impresso e foi até o atendimento da OAB
(funciona junto ao Fórum de Canela) e ali, providenciou o preenchimento do
formulário. Após, retornou à Receita e entregou o simples formulário preenchido,
capeando os documentos comprobatórios da inconformidade.
...
4. Eis os termos da IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO que pretendia
protocolar e cuja recepção foi negado pelo próprio funcionário da Receita Federal:
1. O lançamento do tributo (R$14.339,99) foi efetuado por suposta omissão do
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2014, ano-base 2013, do
rendimento (R$ 25.089,45) no campo destinado aos Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular.
2. Ocorre que os valores recebidos da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO
BANCO DO BRASIL — ASABB, CNPJ 00.438.999/0001-55, pelo Contribuinte no
ano-base 2013 (R$ 25.089,45) foram todos declarados na declaração de ajuste anual, no
campo destinado ao livro-caixa (Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Física e do Exterior) juntamente com outros rendimentos (R$ 7.438,98) ali somados,
totalizando R$ 32.528,43, conforme demonstrativo abaixo, onde constam as respectivas
deduções permitidas pela legislação vigente e contribuições fiscais, efetuadas através do
carnê-leão, conforme se comprova com a cópía da fls. 02 e 11, da respectiva declaração
de ajuste anual.
...
3. Eventual mantença da decisão da Receita implicará duplicidade de lançamento
daqueles mesmos rendimentos na declaração de ajuste anual, ou seja, deveriam ser
registrados no capo destinado ao rendimento do trabalho com e/ou sem vinculo
empregatício e também no campo destinado ao registro dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física e do exterior.
4. Então, não se trata de nenhuma omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual
pelo Impugnante. Até porque, consultando a nominata das fontes pagadoras ao
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

Impugnante, no próprio sítio da Receita Federal, ali se encontram exatamente apenas o
nome daquelas declaradas pelo impugnante em sua declaração, não mais nem menos.
5. Ademais, a ASABB limitava-se a efetuar a arrecadação dos valores dos honorários de
sucumbência pagos principalmente por pessoas físicas e outros por pessoas jurídicas,
sem qualquer identificação da fonte pagadora, para posterior distribuição entre os
Associados. Por isso, esses valores eram registrado no livro-caixa pelo contribuinte.
6. Outrossim, informa que durante todo o período de trabalho em que recebeu
honorários advocatícios repassados pela referida Associação — 1995 a 2013 - sempre
declarou todos os valores no campo destinado ao livro-caixa, conforme abaixo
demonstrado, sendo que a Receita Federal NUNCA detectou qualquer irregularidade.
...
7. Com a presente Impugnação, acompanhada da respectiva prova documental, acredita
ter demonstrado a regularidade dos lançamentos constantes da declaração de ajuste
anual do exercício 2014, ano-base 2013, devendo ser tidos como regulares pela Receita
Federal, com a consequente anulação do Tributo injustamente lançado.
...
5. No entanto, agora ao tomar conhecimento da decisão que analisou o recurso,
apresentado em modelo simplificado (fornecido pela Receita) juntamente os
documentos comprobatórios, recebeu outra surpresa, esta consistente na
Improcedência da Impugnação por suposta falta de comprovação das suas razões.
7. No entender do Declarante, ora recorrente, certamente que as conclusões da
Ilma. Relatora seriam bem diferentes caso ela tivesse tomado conhecimento das razões
da impugnação — na forma como foram apresentadas — e recusadas pela Receita, por
ato do seu funcionário.
8. Presente esta situação, resta flagrante o cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, por ato da própria Receita que:
i) Antes, recusou o recebimento da Impugnação, na forma apresentada pelo
Contribuinte e ainda lhe impôs o ônus de ir até a OAB-RS para preencher um singelo
formulário da própria Receita, para poder entregar os documentos comprobatórios das
suas razões; e
ii) Depois, Julgou Improcedente a Impugnação por suposta falta de comprovação das
razões do impugnante e esta simplória conclusão certamente que está contaminada
porque, embora existe no processo os documentos comprobatórios, não foi
oportunizado aos julgadores do Colegiado (4' Turma da DRJ/POA), tomar
conhecimento das razões que fundamentaram a Impugnação do lançamento.
b) Da boa fé do contribuinte
9. Insta consignar que a má fé não pode, em hipótese alguma, ser presumida.
Presumir que a conduta do contribuinte é eivada de intenção perniciosa de se
beneficiar às custas do Fisco implica proceder contrariamente ao dever de boa fé.
...
12. Portanto, como se verá adiante, viola os princípios da boa fé objetiva o
comportamento sistematizado do Fisco de interpretar e aplicar normas no sentido de
apenas maximizar as suas receitas em detrimento do contribuinte.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

13. Por isso, com base nas preliminares levantadas, tanto pela comprovação do
cerceamento do direito de defesa, quanto pela ação do fisco contrária aos princípios da
boa fé, requer a anulação do Lançamento impugnado.
...
c) Dos fatos
15. No ano-base 2013, o Recorrente recebeu diversos valores a título de
honorários advocatícios oriundos de diferentes fontes pagadoras, sendo a principal a
ASABB, da qual recebeu o montante anual de R$ 25.089,45 e de outras R$ 7.438,98,
totalizando R$ 32.528,43, tudo integralmente lançado na Declaração de Ajuste Anual
de 2014, ano base 2013, no campo destinado ao Livro-Caixa, com as deduções legais
(R$ 27.008,15) no campo apropriado e tributação através do carnê-leão, de R$ 155,78.
16. Além disso, foi levado para a tributação juntamente com os rendimentos do
trabalho assalariado o saldo excedente dos rendimentos do Livro Caixa de
R$5.520,28, resultante da soma das receitas (R$32.528,43) menos as deduções ali
previstas e contabilizadas de (R$27.008,15) sendo que este superávit sofreu a
tributação de 27,5%.
17. Os documentos juntados com a Impugnação demonstram, plenamente, que o
ora recorrente não omitiu nenhum rendimento da sua Declaração de Ajuste Anual do
ano 2014, ano-base 2013 e o fez da mesma forma que vinha fazendo há muitos anos,
ou seja, desde o ano de 1995, conforme documentos ali juntados (fls. 08-25) portanto,
resta comprovado que o recorrente sempre apresentou a sua declaração de ajuste anual
da mesma forma durante mais de 19 anos, sem nunca ter sido importunado pela
Receita Federal que SEMPRE aceitou COMO CERTO E ADEQUADO aquele
procedimento.
...
22. Por isso, a surpresa com a decisão de negar provimento e manter o crédito
tributário numa verdadeira tentativa de bitributação, pois os valores já foram lançados
no Livro Caixa, com as respectivas deduções, pagamento do carnê leão e sobras
levadas à tributação, juntamente com os demais rendimentos tributáveis, conforme
demonstrado na declaração de ajuste anual.
23. Mais estranho ainda se mostram as precipitadas e simplórias conclusões da
Sra. Relatora NADIA MARIA TORRES FAGGIANI, que assim se manifestou, para
indeferir a Impugnação:
...
23. Conforme já registrado, o recorrente entende que as conclusões da Ilma.
Relatora, por certo, seriam bem diferentes caso ela tivesse tomado conhecimento das
razões da impugnação — na forma como foram apresentadas pelo contribuinte— e
recusadas pela Receita, por ato do seu funcionário.
24. No entanto, mesmo que as razões da Impugnação do Contribuinte não
tenham chegado ao conhecimento da Relatora, que recebeu apenas àquelas
apresentadas de forma extremamente sucinta, mesmo assim, não se pode Concluir que
faltou a comprovação das alegações ali contidas.
...
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

26. Com as devidas escusas pela provocação, entendemos poder reduzir ainda
mais esse conteúdo e, com base na prova documental acostada na impugnação, pode-
se concluir, com absoluta segurança, que o recorrente não omitiu os valores recebidos
através da ASABB, na declaração de rendimentos 2014/2013, pois estão todos
registrados no Livro Caixa, com a respectiva tributação legal.
...
27. Senão, vejamos:
a) Com a Impugnação 2014/010200199908 (fls. 3) o Recorrente juntou cópia integral da
sua declaração de ajuste anual 2014/2013, onde constam discriminados todos os valores
recebidos, inclusive aqueles do Livro Caixa, que contempla todos os recebimentos
mensais e o acumulado no exercício (R$32.528,43) os pagamentos mensais e o
acumulado do exercício (R$ 27.008,15) e também o Imposto recolhido através do Carnê
Leão (R$ 155,78);
b) O Impugnante juntou também o comprovante de que no período de 1995 a 2012,
declarou os valores de honorár9ios repassados pela ASABB como receitas do Livro
Caixa (fls. 08 a 25), sem nunca ter sido questionado pela Receita Federal.
c) Quanto aos valores recebidos em 2013, informa que o documento de fls. 07
(Declaração fornecida pela ASABB, com data de 21.02.2014) contém a relação dos
valores mensais normais, repassados aos associados naquele ano de 2013, no total de
R$25.090,45, mais o valor extraordinário de R$59.589,47, totalizando R$84.678,92 e
correspondente ao valor total ali informado;
d) O documento de fls. 30-41 contém a integralidade da Declaração de ajuste anual
2014/2013;
1) O Valor extraordinário recebido através da ASABB em 01.04.2013, de R$ 59.589,47,
está registrado no item 02, dos RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA/DEFINITIVA (fls.33) bem como no campo DEMONSTRATIVOS DA
APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL (fls. 38);
2) Os valores recebidos a título de honorários advocatícios estão todos registrados no
Livro Caixa e descritos no campo próprio (fls. 31) onde aparecem os recebimentos
mensais e a soma anual de R$32.528,43 (ASABB R$25.089,45 + Outros R$7.438,98) ,
as despesas mensais e a soma anual de R$27.008,15, bem como o imposto recolhido
através do carnê-leão em duas oportunidades (Junho R$ 19,88) e Setembro (R$135,90)
somando (R$155,78);
3) A soma dos honorários advocatícios recebidos também está registrada no documento
(fls. 40): RESUMO - TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS, no
item: Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular (R$32.589,43) juntamente com as
deduções do Livro Caixa (R$27.008,15);
4) Consequentemente, a diferença entre os rendimentos e as receitas do Livro Caixa
(R$32.528,43 — R$27.008,15) importa um saldo superavitário de R$5.520,28 o qual
integra a base de cálculo do imposto (R$149.108,59) constante às fls.40;
5) Com isso, se comprova que todos os valores recebidos através da ASABB foram
devidamente registrados na Declaração de Ajuste Anual, resta ainda verificar se os
valores mensais foram registrados corretamente o que se faz através do confronto dos
valores fornecidos pela própria ASABBA (fls. 07) com aqueles registrados no Livro
Caixa (fls. 31) o que resulta no seguinte quadro demonstrativo:
...
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

6) Então, a visualização dos valores do quadro demonstrativo acima, comprova que
todos os valores informados pela ASABB como distribuição de honorários normais
mensais, estão corretamente registros no Livro Caixa do Contribuinte; e
7) Comprova também que, exceto Setembro, em todos os demais meses existe
coincidência dos valores informados pela ASABB com aqueles registrados no campo
receitas e no mês de Setembro, a diferença existente (7.438,98) corresponde a
honorários recebidos de outras origens.
28. Então, como base na prova documental apresentada na Impugnação e mais o
confronto dos valores fornecidos pela ASABB com aqueles registrados pelo
Declarante no Livro Caixa, pode-se concluir, com absoluta segurança, que:
a) Não é verdade que o recorrente não comprovou ter declarado os valores recebidos da
ASABB no Livro Caixa, juntamente com os demais valores recebidos de outras fontes,
uma vez que ali no referido resumo consta como total de valores recebidos de pessoas
físicas o importe de R$32.528,43, correspondente ao total repassado pela ASABB
(R$25.089,45) mais aquele oriundo de outras fontes (R$7.438,98);
b) Não é verdade que o declarante omitiu os valores recebidos através do repasse
efetuado pela ASABB, no importe de R$25.089,45; e c) Ao contrário das conclusões da
Sra. Relatora, o Declarante comprovou com os documentos juntados na Impugnação
(docs. 07 e 31) ter lançado no Livro Caixa todos os recebimentos de pessoas físicas,
inclusive os honorários repassados pela ASABB, no valor de R$ 32.528,43, e as
respectivas despesas, no valor de R$ 27.008,15, bem como o recolhimento do tributo
através do carnê-leão, no valor total de R$155,78;
28. Também não procede a simplória conclusão de ausência do Livro Caixa e
dos documentos que serviram de base para a sua escrituração uma vez que não se trata
de TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL (prestação de informações) e sim de
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO (Impugnação). Ou seja, a Receita Federal não
exigiu e tampouco solicitou a apresentação de quaisquer documentos, apenas enviou
uma Notificação de Lançamento de Tributo por suposta omissão de registro dos
rendimentos repassados pela ASABB.
29. Caso o Contribuinte tivesse recebido um Termo de Intimação Fiscal
contendo quais os valores estavam sendo questionados, ai sim, ele deveria ter juntado
os comprovantes que deram origem aos lançamentos do Livro Caixa. k Porém como o
recorrente recebeu NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO sua resposta não poderia ser
prestação de informações e sim IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO.
30. Portanto não se aplica o disposto no Art. 76 do Decreto 3.000/1999, § 2°
quanto à necessidade de comprovação da veracidade dos lançamentos do Livro Caixa
pois, como se disse, não se esta diante de Termo de Intimação Fiscal contendo
eventual questionamento da origem dos lançamentos. Ao contrário, se esta diante de
uma Notificação de Lançamento de tributo por suposta omissão de lançamento dos
valores recebidos da ASABB, coisa que de ato não ocorreu, pois aqueles valores
foram lançados INTEGRALMENTE na própria declaração de ajuste anual tanto na
parte específica destinada ao Livro Caixa, quanto no Resumo da Tributação usando as
Deduções Legais, conforme demonstrado acima.
d) Da culpa exclusiva ou concorrente da receita federal
33. Com base nos fatos registrados, o recorrente entende que mesmo na
eventual hipótese de ter declarado de forma errônea os rendimentos repassados pela
ASABB e objeto do lançamento do tributo, ainda assim, no mínimo existiria culpa
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

concorrente, senão exclusiva, da Receita Federal em relação à Declaração de Ajuste
anual de 2014 (ano-base 2013), pois caso tivesse detectado, no prazo razoável, a
inconsistência das declarações apresentadas durante quase vinte (20) anos (1995-
2012) e comunicado ao contribuinte, de forma tempestiva, certamente que no ano
seguinte a declaração teria sido apresentada da forma indicada e teria evitado tantos
aborrecimentos e pagamento de multas e juros.
34. Além disso, note-se que a Impugnação ao lançamento foi protocolada em,
06.02.2019 e seu julgamento ocorreu somente em 06.06.2019, ou seja, depois d
passados exatamente quatro (4) meses, ou 120 dias e isto que lhe foi dado prioridade
de tramitação. No entanto, ao recorrente, lhe dão apenas 30 dias para tomar
conhecimento do Acórdão de Indeferimento e pagar o valor, com multa e juros
moratórios, ou apresentar, querendo, o Recurso Voluntário ao Conselho de
Contribuintes.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Nulidade pelo Cerceamento de Defesa
O interessado entende que teve o seu direito de defesa cerceado em virtude de
recusa de recebimento de sua impugnação por funcionário da SRFB que o informou que deveria
utilizar de formulário próprio.
No seu entender, o julgamento anterior teria resultado diametralmente diverso,
caso a relatora de piso tivesse tomado conhecimento das razões de sua impugnação.
Entende, ainda, que houve violação ao princípio da boa fé.
Requer a nulidade do lançamento.
Quanto à alegação, em sede de preliminar, de nulidade do presente lançamento,
destacamos o que estabelece o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame dos autos, que não ocorreram os pressupostos do
supracitado artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por servidores
competentes perfeitamente identificados em todos os atos, no decorrer do procedimento fiscal.
Verifica-se que, apesar da reclamação do recorrente sobre suposta recusa de
aceitação de sua impugnação, a mesma (e-fls. 3) e seus documentos probatórios (e-fls. 5/45)
foram devidamente recepcionados pelo Setor de Protocolo da RFB, em 07/02/2019.
Observamos ainda que todos os requisitos exigidos pelo artigo 11 do Decreto
70.235/1.972, que transcrevemos abaixo, também foram plenamente observados na lavratura
da Notificação de Lançamento em testilha:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
1- a qualificação do notificado;
II- o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Conclui-se, portanto, serem improcedentes as alegações do recorrente de que
houve cerceamento do direito ao contraditório e da ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Associação dos
Advogados do Banco do Brasil, CNPJ no 00.438.999/0001-55, no valor de R$ 25.089,45.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto o interessado foi autuado pela omissão de rendimentos pagos pela
fonte pagadora acima citada.
Em sua defesa, relata que os documentos juntados na impugnação demonstram,
plenamente, que não omitiu nenhum rendimento, que os diversos valores tem a natureza de
honorários advocatícios, tudo integralmente lançado na declaração, exercício 2014, no campo
destinado ao livro caixa.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

Entende que, se houvesse alguma dúvida quanto aos registros no livro-caixa por
parte do Fisco, deveria antes ser intimado e oportunizando a ele a apresentação dos documentos
comprobatórios.
Verificando a autuação vemos que a autoridade lançadora, na descrição dos fatos
e enquadramento legal (e-fls. 50), fundamentou-a da seguinte forma:
Conforme informado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO
DO BRASIL - ASABB (e-dossiê 10070.000214/0817-67), o contribuinte recebeu
rendimentos (honorários de sucumbência) em ações judiciais vinculadas ao BB e
pagas por meio daquela associação, sem tributá-los.
O julgamento de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 63) porque o
contribuinte não trouxe ao processo qualquer comprovação de que tais rendimentos teriam sido
declarados como recebidos de pessoas físicas e escriturados em livro-caixa, como segue:
...
No caso, o contribuinte não trouxe ao processo qualquer comprovação de que
tais rendimentos estariam inseridos no montante de R$32.528,43 oferecido à
tributação como recebidos de pessoas físicas e escriturados no Livro Caixa.
Assim, diante da ausência do Livro Caixa e dos documentos que serviram de
base para a correspondente escrituração, não há como excluir da base de cálculo o
valor lançado como omissão.
...
Bem, a exigência para apresentação de livro-caixa e documentos idôneos para a
devida comprovação da veracidade das receitas e despesas auferidas consta expressamente no
§2o do artigo 76 do Decreto no 3.000/99, in verbis:
Decreto 3.000/99
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Em sede recursal, o recorrente limita-se a argumentar que a documentação
apresentada com a sua impugnação é suficiente, não adicionando nenhum outro documento
probatório naquela ocasião.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

Da análise de toda a documentação acostada, entendo que o interessado não há
reparos a serem feitos na decisão anterior, pois não foram apresentados o livro-caixa e
respectivos documentos que serviram de base para sua escrituração.
Esclarecemos, ainda, que não há obrigatoriedade, pelo Fisco, de intimar o
contribuinte anteriormente à notificação de lançamento para a apresentação de tais documentos,
vide Súmula no 46 CARF:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Ademais, pela descrição da fundamentação da infração aliada às suas
argumentações de defesa, seria possível ao contribuinte vislumbrar a necessidade de juntar tais
documentos para a sua devida comprovação.
Notoriamente, o interessado poderia ter imaginado buscar sua comprovação por
outros meios, como o fez em sua impugnação.
Mas, vemos que o julgamento anterior manteve o lançamento claramente
expressando os motivos da sua improcedência (ausência do livro-caixa e dos documentos que
serviram de base para sua escrituração).
Mesmo assim, em mais uma oportunidade, o recorrente não trouxe tais
documentos para suprir as lacunas apontadas pela instância de piso.
Em relação à suposta culpa exclusiva ou concorrente da Receita Federal,
informamos que tal argumentação é totalmente descabida e infundada.
Além da generalidade e da falta de provas de sua argumentação de defesa,
lembramos que a responsabilidade pelas informações contidas na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) é do declarante não podendo omissões ou erros, nela constantes, serem atribuídas ao
Fisco pelo simples fato de o mesmo não ter detectado inconsistências em declarações pretéritas.
Conclusão
Assim, voto pela manutenção integral da omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.410 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720014/2019-24

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital